Tribunal: TJSP
Processo: 2087246-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Sentença homologatória de acordo inexistente e sem prévia citação do réu – Título judicial inexistente – Sentença excutida que não é apta a produzir qualquer efeito jurídico, não sendo mera nulidade por vício processual, mas ausência do próprio objeto da homologação – Anulação, de ofício, de todos os atos processuais posteriores à sentença

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Sentença homologatória de acordo inexistente e sem prévia citação do réu – Título judicial inexistente – Sentença excutida que não é apta a produzir qualquer efeito jurídico, não sendo mera nulidade por vício processual, mas ausência do próprio objeto da homologação – Anulação, de ofício, de todos os atos processuais posteriores à sentença homologatória e retorno do processo à fase de citação do réu na fase de conhecimento da ação de cobrança originária – Prejudicado o pleito recursal de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego – Anulação, de ofício, de todos os atos processuais a partir da sentença homologatória proferida na fase de conhecimento.